Tribunal: TJBA
Processo: 8034154-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034154-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ, DIEGO GARCIA DE BRITO DAMACENA

AGRAVADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA SISBAJUD JÁ EFETIVADO. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA FUNDAMENTADA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.385 DO STJ.
DISTINGUISHING
. TEMA 1.203 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA).
PROVIMENTO
.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão que deferiu a substituição de penhora eletrônica de numerário (R$ 302.728,41) por seguro-garantia judicial ofertado pela executada Claro S.A., determinando o desbloqueio dos valores com base no princípio da menor onerosidade e nos Temas 1385 e 1203 do STJ.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber: (a) se é admissível a substituição de penhora em dinheiro já consumada por seguro-garantia com prazo de vigência determinado; (b) se o devedor demonstrou concretamente a onerosidade excessiva para afastar a ordem preferencial do art. 11 da LEF; e (c) se os precedentes vinculantes do STJ (Temas 1385 e 1203) autorizam a substituição pretendida em execução de crédito tributário.

III. Razões de decidir:

A penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal (Art. 11, I, da Lei nº 6.830/1980) e, uma vez efetivada, sua substituição é medida excepcional. O princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC) não é absoluto e exige comprovação irrefutável de prejuízo à atividade empresarial, o que não se verifica no caso de empresa de grande porte que alega genericamente falta de liquidez sem lastro contábil. A apólice de seguro com prazo de vigência determinado (ID 497934210) é inidônea para garantir execução fiscal de longa duração, por não oferecer segurança equivalente ao numerário bloqueado. O Tema 1385 do STJ aplica-se ao oferecimento inicial da garantia, não à substituição de dinheiro já penhorado quando há risco à satisfação do crédito. O Tema 1203 do STJ refere-se exclusivamente a créditos não tributários, sendo inaplicável à Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), de natureza tributária, cuja suspensão da exigibilidade exige depósito em dinheiro (Art. 151, II, do CTN).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para manter a constrição em dinheiro e indeferir a substituição pelo seguro-garantia. Teses: "1. A substituição de penhora em dinheiro já efetivada por seguro-garantia judicial depende de prova cabal da onerosidade excessiva, não bastando alegações genéricas de prejuízo à liquidez. 2. É legítima a recusa de apólice de seguro-garantia com prazo de vigência determinado em execuções fiscais, ante o risco de esgotamento da garantia antes da satisfação do crédito público. 3. O Tema 1203 do STJ não se aplica a créditos de natureza tributária."

Referências:
Lei 6.830/1980, arts. 9º, 11 e 15; CPC, arts. 805 e 835; CTN, art. 151; STJ, Tema 1385 (REsp 2.193.673/SC), Tema 1203 (REsp 2.037.787/RJ), REsp 1.168.543/RJ e REsp 2.020.432/GO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8034154-82.2026.8.05.0000
interposto
pelo
MUNICÍPIO DO PAULO AFONSO
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso
, nos autos da Execução Fiscal (
8006460-94.2019.8.05.0191)
tendo como agravada
CLARO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA